Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014327-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 025.530.411-01 (PACIENTE), 2o VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS SILDEN REIS DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014327-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: CAROLINE AMORIM DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DIREITO PROCESSUAL PENAL – EXECUÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA – TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a existência de flexibilização pelas Cortes Superiores de Justiça – possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado – é indispensável a demonstração cabal de que o apenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão.
In casu
, informou o Juízo coator que a Unidade Prisional noticiou que o paciente não é portador de doença grave, tampouco precisa de realizar eventual tratamento médico extramuros, “
faz uso de medicação oral e se mostra orientado, com boa resposta clínica
”.

2. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014327-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: CAROLINE AMORIM DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ordem constitucional com pedido liminar manejada pela advogada Caroline Amorim de Sá, em favor de
Michael Alves do Nascimento
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Capital (PEP n. 2000272-16.2021.8.11.0042).

Na exposição fática, relata a d. impetrante que o paciente foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de no 007658-88.2008.811.0042, no dia 20/04/2021.

Esclarece que na Audiência de Custódia foi informado que o paciente possui Esquizofrenia (transtorno de personalidade), sendo necessário acompanhamento por profissionais da saúde, uma vez que faz uso permanente de medicamentos controlados e necessita dar continuidade a tratamento psicológico, sendo recomendável sua permanência em ambiente seguro, familiar, isento de aglomeração de pessoas, como é o caso do Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Relata que no dia 03/05/2021, a defesa requereu junto ao sistema SEEU pedido de prisão domiciliar para que o paciente fique sob os cuidados de sua genitora; com vista ao MP, este solicitou informações acerca da saúde do paciente, contudo, até nova manifestação da defesa em 10/06/2021, nenhuma providência havia sido tomada; na data de 18/06/2021, o Juízo da Execução determinou que a unidade prisional promovesse o encaminhamento do paciente a atendimento médico para verificação de suas condições de saúde, no prazo de 48hs, entretanto, sem resposta nos autos.

Aduz a defesa que na data de 16/07/2021, tomou conhecimento de que o paciente havia sido transferido da Penitenciária Central para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo que tal procedimento ocorreu sem o conhecimento da família do reeducando, e após contato com o paciente, ficou sabendo que ele não estava recebendo a medicação diária e não havia passado por atendimento médico para a realização da perícia solicitada.

Com referida informação e sabedor das condições mentais do paciente, a defesa requereu providências no sentido de ser realizada com a máxima urgência a perícia, ressaltando que o paciente já esteve internado no Hospital Psiquiátrico “Adauto Botelho”, por duas vezes, esclarecendo que sem o uso da medicação correta, o paciente tem surtos psicóticos e se auto mutila, podendo agredir os outros detentos. Acrescenta que na data de 19/07/2021, o magistrado
a quo
determinou que no prazo de 24hs o Centro de Ressocialização providenciasse atendimento médico ao reeducando, contudo, até a data da impetração nenhuma resposta foi apresentada.

Assegura a d. impetrante, que o sistema penitenciário demonstrou que não possui a mínima condição de oferecer o adequado tratamento intramuros ao reeducando e, tendo em vista que o crime pelo qual o paciente encontra cumprindo pena ocorreu em 2008, sem qualquer notícia de cometimento de novo delito, requer:

“a)
A concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do paciente MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO, para que aguarde em prisão domiciliar o julgamento do presente writ;

b) A confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão domiciliar em razão da doença mental ao qual é acometido.

c) A intimação da defesa para realização da sustentação oral, com a inversão das ordem das sustentações orais, nos termos do decidido no HC 87.926, no STF”.

O pedido liminar foi indeferido (Id. n. 97891490).

Requisitadas as informações do Juízo das Execuções, informou que o representante ministerial instado a se manifestar, opinou pela realização de avaliação médica do penitente para fins de análise quanto à pretensão almejada pelo impetrante, qual seja, a concessão do benefício da prisão domiciliar, e assim foi determinado a submissão do penitente à avaliação médica, no prazo de 48hs, bem como a apresentação das respostas aos quesitos formulados (Id. n. 1010350494).

Em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. n. 101726975).

No Id. n. 101989459, converti o julgamento em diligência, ante a ausência de informações sobre a realização da avaliação médica, para que o Juízo de origem informasse no prazo de 24 hs, acerca da avaliação médica da saúde do paciente e quais medidas porventura adotadas.

Informações complementares aportaram no Id. n. 105977984,

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manteve a manifestação proferida no Id n. 101726975, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que opinou pela
denegação da ordem
(Id. n. 94806483).

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014327-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: CAROLINE AMORIM DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
writ
deve ser conhecido.

Como relatado, almeja a d. impetrante a concessão do benefício da prisão domiciliar para que o paciente
Michael Alves do Nascimento
, aos cuidados de sua genitora, possa realizar tratamento médico, uma vez que restou evidenciado que a Unidade Prisional não oferece condições de adequado acompanhamento/tratamento médico intramuros ao apenado, que sem a medicação ministrada corretamente pode vir a sofrer transtornos psicóticos, colocando em risco a própria vida e a de outrem.

Devido à morosidade para a realização de avaliação médica para a averiguação das condições mentais do reeducando, ensejou-se o presente
writ
.

Em sede liminar consignei que este Tribunal não poderia antecipar o exame da matéria, sob pena de supressão de instância, uma vez que o pedido de concessão de prisão domiciliar por ser o apenado portador de doença grave, havia sido submetido à apreciação do Juízo das Execuções, e o MP instado a se manifestar, requereu diligências no sentido de promover a avaliação do quadro de saúde do apenado.

Compulsando os autos, constata-se que o Juízo coator impulsionou o feito, com prazos diminutos para a realização da avaliação médica do penitente.

Consoante informações complementares prestadas no Id. n. 105977984, a autoridade coatora noticiou que aportou ao PEP, resposta encaminhada pela Unidade Prisional, dando conta que o apenado não é portador de doença grave, tampouco necessita de tratamento extramuros e, por não estar inserido no grupo de risco constante da Recomendação n. 62 do CNJ, cujos efeitos foram prorrogados pela Recomendação CNJ n. 78/2020,
desacolheu o pedido de prisão domiciliar
formulado pela defesa do apenado, cujo excertos, por pertinente, abaixo transcrevo:

“
Em atenção ao pedido de informações complementares ao Habeas Corpus n. 1014327-18.2021.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena no 2000272-16.2021.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando
MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO
, ora paciente, foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Consoante informado via Ofício no 270/2021/GAB, encaminhado em 27/08/2021, no dia 27/08/2021, este Juízo assim decidiu:

“
Vistos etc.

A questão trazida à baila versa sobre eventual doença mental que acomete o recuperando, motivo pelo qual a defesa clama pela concessão do benefício da prisão domiciliar.

Sucede que a análise da aludida pretensão carece informações atualizadas e detalhadas acerca do quadro clínico do apenado, o que, embora já determinada a sua requisição, não aportou ao feito.

Assim, em razão da urgência que o caso requer, DETERMINO a submissão do penitente a avaliação médica, no prazo de 48 horas, bem como, o envio de respostas acerca dos seguintes questionamentos:

1. O penitente é portador de doença grave? Qual?

2. Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

3. O tratamento pode ser realizado intramuros?

4. Qual é o estado geral de saúde do penitente?

5. Há necessidade de tratamento extramuros?

Com o aporte das respostas, às partes e, conclusos.

Desde já, DETERMINO que a Unidade Prisional promova atendimento médico ao apenado sempre que necessário.

Comunique-se a Unidade Prisional

Ciências às partes.

Às URGENTES providências
.”

Na sequência, aportou ao feito resposta encaminhada pela Unidade Prisional, cujo teor aponta que
o apenado não é portador de doença grave, tampouco, necessita de tratamento médico extramuros
.

Ao ser o PEP encaminhado concluso, sobreveio a seguinte decisão:

“Vistos etc,

Cuida-se de executivo de pena em desfavor do penitente
MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO
, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, por ter sido condenado à 13 anos de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 1o, do Código Penal.

A defesa apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão arguida pelo patrono.

É o relatório. Decido.

Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presa que se enquadrem no grupo de risco.

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

[...]

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo Coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.”

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de “que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção”.

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, constante do rol dos crimes hediondos, e possui extensa pena a cumprir. O caráter hediondo impede a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, de acordo com informação prestada pela Unidade Prisional à mov. 25.1, o penitente apresenta não é portador de doença grave, tampouco precisa realizar eventual tratamento/acompanhamento médico extramuros
;
ademais, resta noticiado que o paciente faz uso de medicação oral e se mostra orientado, com boa resposta clínica
.

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a manutenção do apenado no cárcere, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, (...).

[...]

Soma-se a isso o comprovado zelo da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, inclusive, não se perdeu uma vida sequer no CRC, unidade penitenciária esta em que se encontra o recuperando.

Pelo exposto,
DEIXO DE ACOLHER
o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando
MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário.

Por fim, em face da nova pretensão defensiva acostada ao feito, bem como, eventual abertura de incidente de insanidade mental,
REITERE-SE
vistas ao Ministério Público.

Ciência às partes da presente decisão.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures.

Sem mais, reitero cumprimentos.

Respeitosamente,

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

Juiz de Direito
.”

O entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores vem superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena.

Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
a melhor exegese do art. 117 da Lei no 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado,
desde que a realidade concreta assim o imponha
.”
(HC n. 366.517/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGÉRIO CHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. 11/10/2016, DJe 27/10/2016). (s.d.).

In casu
, observa-se das informações prestadas pelo Juízo das Execuções, que o pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido diante do noticiado pela Unidade Prisional, no sentido de que
o apenado não é portador de doença grave como alegado pela defesa, tampouco precisa de realizar eventual tratamento/acompanhamento medico extramuros
, inclusive
o penitente faz uso de medicação oral e se mostra orientado, com boa resposta clínica.

Dessa forma, não obstante a existência de flexibilização pelo STJ, na interpretação da Lei de Execuções Penais, a ausência de comprovação de situação de saúde excepcional e que o Ergástulo não teria condições de oferecer atendimento e proteção adequados ao apenado, impede o deferimento da medida excepcional, qual seja, a colocação do condenado em prisão domiciliar.

Em situação análoga a Corte Superior de Justiça, decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC No 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes.

2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias.

3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, Julgado em 24/08//2021, DJe 02/09/2021).

Ademais, não existe comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, ou que sua saúde estaria comprometida por ausência de atendimento adequado; ao contrário, como visto em linhas volvidas, o reeducando vem recebendo o devido acompanhamento/tratamento, consoante noticiado pela Unidade Prisional onde se encontra o apenado.

Ad argumentantum tantum
, verifica-se que o paciente, condenado em cumprimento de execução definitiva da pena à 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado – delito classificado como hediondo –, não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefício.

Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do
writ.

Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem constitucional.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer da cúpula ministerial conheço do
mandamus
e, no mérito DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021